Tribunal: TJMT
Processo: 1011675-60.2025.8.11.0041
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011675-60.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Revogação/Concessão de Licença Ambiental]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[AGROPECUARIA AK LTDA. - CNPJ: 31.895.538/0001-35 (APELANTE), MARIA HELENA MACHADO COELHO - CPF: 031.246.551-33 (ADVOGADO), KARLA PEDROSO JACINTO - CPF: 477.056.550-04 (APELANTE), ADILSON JACINTO DA SILVA - CPF: 454.410.810-15 (APELANTE), SUPERINTENDENTE DE REGULARIZAÇAO E MONITORAMENTO AMBIENTAL - SRMA (APELADO), COORDENADOR DA COORDENADORIA DE CADASTRO E REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2° VOGAL, EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS (convocado).

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CADASTRO AMBIENTAL RURAL (CAR). ALEGADA MORA ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. PROCEDIMENTO EM CURSO REGULAR. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que denegou a segurança pleiteada no mandado de segurança impetrado em face de suposta omissão da SEMA/MT quanto à análise do CAR nº MT6700/2020, referente ao imóvel Fazenda Esperança, por alegada mora administrativa. A sentença entendeu pela ausência de direito líquido e certo, ante a existência de movimentações administrativas recentes à época da impetração.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se se configurou mora administrativa qualificada por parte da SEMA/MT na análise do CAR, apta a justificar a concessão da ordem mandamental.

III. Razões de decidir

3. O CAR foi protocolizado em fevereiro de 2020, havendo movimentações relevantes em 2024, com análise automatizada, reabertura de prazos e decisão de indeferimento parcial, o que descaracteriza a alegada inércia administrativa.

4. O mandado de segurança foi impetrado em março de 2025, após tais movimentações, dentro do prazo previsto no art. 32, III, do Decreto Estadual nº 697/2020, não havendo, portanto, demonstração de mora qualificada no momento da impetração.

5. O mandado de segurança exige prova pré-constituída do direito alegado, o que não se verificou no caso, ante a existência de trâmite regular e a ausência de omissão ilegal ou abusiva da Administração.

6. Jurisprudência deste Tribunal confirma o entendimento de que a extrapolação do prazo legal, por si só, não configura mora administrativa quando há providências pendentes do interessado e movimentações administrativas regulares.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:
“A inexistência de prova pré-constituída de mora qualificada no procedimento de análise do Cadastro Ambiental Rural (CAR), diante da existência de movimentações administrativas regulares e prazos em curso, impede o reconhecimento de direito líquido e certo à concessão de segurança mandamental.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Agropecuária AK Ltda.
contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, que
denegou a segurança
pleiteada nos autos do
Mandado de Segurança nº 1011675-60.2025.8.11.0041
, ajuizado contra ato imputado ao Superintendente de Regularização Ambiental e ao Coordenador de Cadastro e Regularização Ambiental da
Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso – SEMA/MT
.

Na origem, a parte impetrante postulou a concessão de ordem judicial para que a autoridade coatora procedesse à
análise conclusiva do Cadastro Ambiental Rural – CAR nº MT6700/2020
, referente ao imóvel rural denominado
Fazenda Esperança
, matrícula nº 8.015, localizado no município de União do Sul/MT. Alegou, em síntese, a
mora administrativa da SEMA/MT
, em desrespeito ao prazo de 180 dias previsto no art. 32, inciso III, do Decreto Estadual nº 697/2020, e requereu a concessão de medida liminar.

A liminar foi indeferida pelo juízo de primeiro grau, sob o fundamento de que, à época da impetração (março de 2025), o processo administrativo ambiental apresentava movimentações recentes, com reabertura de prazo para complementações e indeferimento registrado em 11 de outubro de 2024, o que afastaria a configuração de mora administrativa.

Contra essa decisão, foi interposto
agravo de instrumento
, o qual foi conhecido e provido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste Tribunal, com a concessão de
tutela recursal de urgência
, determinando que a autoridade coatora concluísse a análise do CAR no prazo de 15 dias úteis.

Sobreveio sentença de mérito, na qual o juízo de origem julgou
extinto o mandado de segurança, com resolução de mérito
, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil, reafirmando que, no momento da impetração, não se evidenciava mora qualificada da Administração que justificasse a concessão da ordem, ante a ausência de
prova pré-constituída
de direito líquido e certo.

Irresignada, a impetrante interpôs o presente
recurso de apelação
, sustentando, em síntese, que a decisão recorrida desconsiderou a omissão administrativa prolongada e os prejuízos concretos causados pela inércia estatal, pleiteando a
reforma da sentença e a concessão da segurança
.

Foram apresentadas
contrarrazões pelo Estado de Mato Grosso
, nas quais se defende a manutenção da sentença, por ausência de direito líquido e certo, além da inexistência de ilegalidade ou abusividade no trâmite administrativo do CAR.

Por fim, sobreveio aos autos
parecer do Ministério Público Estadual
, por meio da Procuradoria de Justiça Especializada na Defesa Ambiental e da Ordem Urbanística, opinando
pelo desprovimento do recurso
, sustentando que as movimentações administrativas recentes afastam a mora qualificada e que o procedimento do CAR possui complexidade técnica que justifica o prazo de tramitação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de apelação cível interposta por
Agropecuária AK Ltda.
contra sentença que denegou a segurança pleiteada em mandado de segurança, impetrado em face de suposto ato omissivo praticado por autoridades da
SEMA/MT
, consubstanciado na alegada mora administrativa na análise do
CAR nº MT6700/2020
, referente ao imóvel Fazenda Esperança.

A sentença recorrida julgou extinto o writ, com resolução de mérito, ao fundamento de que
não restou demonstrado direito líquido e certo
, tendo em vista que, no momento da impetração, o processo administrativo encontrava-se em tramitação regular, com movimentações recentes e reabertura de prazo para complementação.

O cerne da controvérsia recursal consiste, portanto, em verificar se restou caracterizada a
mora administrativa qualificada
apta a ensejar a concessão da ordem mandamental.

Ao compulsar os autos, observa-se que o
CAR em questão foi protocolizado em fevereiro de 2020
, conforme alega a apelante. Entretanto, é fato incontroverso que
houve movimentações administrativas relevantes em 2024
, notadamente a análise automatizada do cadastro em agosto, a posterior reabertura de prazo para complementação pelo interessado, e a nova análise em
11 de outubro de 2024
, que resultou em indeferimento e subsequente nova reabertura de prazo para manifestação da parte impetrante.

O mandado de segurança foi impetrado em
14 de março de 2025
, ou seja, dentro do prazo de 180 dias previsto no art. 32, III, do Decreto Estadual nº 697/2020, considerando-se como marco a última movimentação administrativa relevante. Ainda que se reconheça a longa duração do trâmite como um todo, é consolidado o entendimento de que, para a concessão da ordem mandamental,
exige-se prova pré-constituída da mora no momento da impetração
, o que não se verifica no presente caso.

Ressalte-se que, por ocasião da interposição do
agravo de instrumento
, foi deferida
tutela provisória
pelo relator, determinando à autoridade coatora a conclusão da análise do CAR nº MT6700/2020. Contudo, tal deferimento liminar, fundado em juízo de cognição sumária,
não afasta a constatação, à luz da instrução probatória constante dos autos principais, de que o impetrante não logrou demonstrar de forma inequívoca a existência de direito líquido e certo
, pois, à época da impetração, o processo administrativo ambiental apresentava movimentações regulares e dentro do prazo legal, circunstância que afasta o cabimento da ordem mandamental.

Nesse mesmo sentido, o caso concreto encontra paralelo com o julgamento proferido na Apelação Cível n.º 1011619-27.2025.8.11.0041, pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, em que se decidiu que a extrapolação do prazo previsto no art. 32, III, do Decreto Estadual n.º 697/2020 não configura, por si só, violação a direito líquido e certo, quando demonstrado que o procedimento de validação do CAR segue em curso regular e depende de providências do próprio administrado, vejamos:

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. CADASTRO AMBIENTAL RURAL. ALEGADA OMISSÃO ADMINISTRATIVA NA ANÁLISE. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença que denegou segurança em mandado de segurança impetrado contra ato de autoridades da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, sob alegação de omissão administrativa na análise conclusiva de Cadastro Ambiental Rural (CAR).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há direito líquido e certo dos impetrantes à análise imediata do CAR, considerando os prazos normativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O mandado de segurança constitui remédio constitucional destinado à proteção de direito líquido e certo lesado ou ameaçado por ato de autoridade, exigindo demonstração inequívoca e pré-constituída da lesão, não comportando dilação probatória.

4. A alegação de extrapolação do prazo de 180 (cento e oitenta) dias estabelecido no Decreto Estadual nº 697/2020 não encontra respaldo na documentação acostada aos autos no momento da impetração.

5. O órgão ambiental informou que a análise do CAR se encontrava validada, aguardando complementação dos interessados, demonstrando que o procedimento tramitava em curso regular observando os critérios normativos aplicáveis.

6. A ausência de prova pré-constituída da mora administrativa, considerando os parâmetros normativos estabelecidos para o procedimento de validação do CAR, obsta o acolhimento da pretensão recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "A ausência de comprovação de mora administrativa no procedimento de análise de Cadastro Ambiental Rural, observados os prazos e critérios normativos estabelecidos, impede a configuração de direito líquido e certo necessário à concessão de segurança mandamental".

(N.U 1011619-27.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/09/2025, Publicado no DJE 19/09/2025) (destaque nosso)

Tal como naquele precedente, observa-se nos presentes autos que, à época da impetração, a SEMA/MT havia promovido análise do cadastro, com reabertura de prazo para complementações, o que descaracteriza a omissão administrativa e reforça a inexistência de prova pré-constituída apta a embasar a pretensão mandamental.

Com efeito, o mandado de segurança exige
prova pré-constituída
do direito alegado, não sendo suficiente o mero inconformismo com o ritmo da análise administrativa ou a alegação genérica de morosidade, sobretudo em se tratando de procedimento técnico e complexo, como é o caso do CAR, que impõe ao administrado também o dever de colaboração ativa com o órgão ambiental.

A jurisprudência pátria é pacífica ao reconhecer que apenas a inércia qualificada, caracterizada de forma objetiva, autoriza a intervenção judicial por meio da via mandamental.

Assim, ausente a comprovação de ilegalidade ou abusividade por parte da Administração Pública, e diante da ausência de demonstração de direito líquido e certo a amparar a pretensão, impõe-se a
manutenção da sentença que denegou a segurança
.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso de apelação
, mantendo-se inalterada a sentença proferida pelo juízo singular.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026